Tribunal: TJDFT
Processo: 0005781-17.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo dúvida se o acusado limitou-se a debater-se para se desvencilhar das algemas em face a uma abordagem que julgava injusta ou se, de fato, agrediu os policias, imperativa a sua absolvição quanto ao delito de resistência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Havendo dúvida quanto à existência de legítima motivação por parte dos policiais para a abordagem e vistoria pessoal, faz-se imperiosa a absolvição do réu quanto ao delito de desacato, uma vez que o protesto contra eventual ilegalidade por parte dos agentes públicos não caracteriza o dolo de desprestigiar a função pública, incidindo o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal, tendo em vista que, embora a denúncia tenha abarcado dois indivíduos, imputando-lhes os mesmos delitos de resistência e desacato, não houve a indicação de coautoria ou concurso de antes, mas apenas conexão intersubjetiva por simultaneidade, nos termos do artigo 76, inciso I, 1a parte, do Código de Processo Penal, já que cada réu teria sido autor de seus próprios crimes.
4. Recurso provido.